Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE MARCA REGISTRADA. POSSIBILIDADE. BEM INCORPÓREO COM VALOR ECONÔMICO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de marca registrada de titularidade da parte executada, e negou o pleito de abstenção quanto à sua negociação ou cessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de marca registrada como medida de garantia à execução, diante da ausência de bens penhoráveis, e se a constrição impede o regular exercício das atividades empresariais da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A marca registrada é bem incorpóreo com valor econômico e pode ser objeto de penhora, conforme o art. 835, XIII, do CPC e arts. 129 e 139 da Lei no 9.279/1996.
4. A penhora não impede o uso da marca, mas sim sua alienação ou cessão, assegurando a preservação da atividade empresarial enquanto perdurar a execução.
5. A execução deve ocorrer no interesse do credor (CPC, art. 797), e, ausentes outros bens penhoráveis, a constrição da marca é legítima.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a penhora de marcas como forma válida de garantia da dívida executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A marca registrada pode ser objeto de penhora por se tratar de bem incorpóreo com expressão econômica. 2. A constrição recai sobre a titularidade e disponibilidade da marca, não impedindo seu uso pela empresa executada durante a execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835, XIII; Lei no 9.279/1996, arts. 129 e 139. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718892-75.2022.8.07.0000, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 08.03.2023; AI 0714404-19.2018.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.02.2019.